Tribunal: STF
Processo: AI 662402
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE TODAS AS PEÇAS OBRIGATÓRIAS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. SÚMULA 288/STF. JUNTADA TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. 


A ausência de todas as peças de traslado obrigatório no momento da interposição do agravo de instrumento impede seu conhecimento. 




A juntada das respectivas peças foi realizada quando o agravo de instrumento já tramitava nesta Corte, ou seja, por ocasião da interposição do agravo regimental. As peças de traslado obrigatório devem estar presentes no momento da interposição do agravo, não suprindo tal deficiência sua juntada posterior. Precedente. 




Agravo regimental a que se nega provimento.